Tribunal: TJES
Processo: 0018890-43.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018890-43.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA VENENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0018890-43.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA VENENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME COM DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCAPACIDADE PSÍQUICA SEM PERÍCIA MÉDICO-LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA SOBRE O DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput
, do Código Penal). Segundo os autos, a ré imputou falsamente ao ex-companheiro a prática de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, ensejando sua prisão preventiva, posteriormente revogada após se constatar a falsidade das acusações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo pericial capaz de atestar a incapacidade psíquica da ré ao tempo dos fatos inviabiliza a tese defensiva de inexistência de dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de denunciação caluniosa exige dolo específico, consubstanciado na consciência do agente quanto à inocência da pessoa falsamente acusada.
A ré confessou em juízo que registrou o boletim de ocorrência com o intuito de reatar o relacionamento, demonstrando conhecimento da falsidade da imputação e previsibilidade das consequências, inclusive a prisão da vítima.
A alegação de transtorno mental e uso de medicamentos controlados não é suficiente para afastar o dolo, sendo imprescindível a apresentação de laudo pericial produzido nos termos do art. 149, do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
Laudo médico apresentado mais de dois anos após os fatos não comprova incapacidade ao tempo da conduta, tampouco justifica ausência de dolo, pois não guarda vínculo temporal com a prática delitiva.
A jurisprudência consolidada exige a instauração do incidente de insanidade mental em momento processual oportuno, cabendo à defesa o ônus da prova (art. 156, CPP), não sendo possível o reconhecimento de inimputabilidade com base apenas em alegações genéricas em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 339; CPP, arts. 149 e 156.
Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, ApCr 0002802-45.2023.8.16.0033, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, j. 30.11.2024;
TRF4, ACR 5008671-11.2020.4.04.7005, Relª Desª Fed. Bianca Georgia Cruz Arenhart, j. 17.10.2023;
TJSP, ACr 1500623-40.2021.8.26.0297, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 14.03.2025;
TJRS, ACr 5014785-87.2018.8.21.0001, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 27.02.2025.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018890-43.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANGELA DA SILVA VENENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Elizangela da Silva Ven
â
ncio
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 150/151 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 07 horas e 59 minutos, no município de Serra/ES, a denunciada ELIZANGELA DA SILVA VENANCIO, já qualificada, registrou o
BU
nº 43321626 (fls. 03/04v), dando causa à instauração do inquérito policial nº 0018890-43.2020.8.08.0048 (IP nº 810/2020 — DPAM Serra), imputando ao ex-companheiro, o Sr. JOSÉ LUIZ ROSA DE JESUS, a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e
cárcere
privado, todos na forma da Lei 11.340/2006, sabendo que ele era
ino
cente.

Consta dos autos do caderno investigativo que a vítima JOSÉ LUIZ e a denunciada ELIZANGELA mantiveram, relacionamento afetivo durante 2 (dois) anos, tendo rompido a relação em meados do mês de setembro de 2020, embora ambos mantivessem uma relação amigável.

Consta que, no dia dos fatos, a denunciada ELIZANGELA registrou o BU nº 43321626, junto à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em desfavor da vítima JOSÉ LUIZ alegando que, no dia 02 de outubro de 2020, JOSÉ LUIZ lhe ofereceu uma carona no retorno do trabalho, mas, ao invés de levá-la para casa, a levou para a residência dele, ocasião em que a agrediu fisicamente com puxões de cabelo e socos na cabeça e no corpo, além de ter se apoderado de uma barra de ferro e a ameaçado de morte, tendo em seguida se apoderado de um galão de gasolina e jogado o líquido sobre a cama, vindo a atingir as pernas de ELIZANGELA, tendo ela informado que foi mantida em cárcere privado por JOSÉ LUIZ somente conseguindo pedir ajuga ao seu genro JHON LENON DE SOUZA LOPES em um momento em que JOSÉ LUIZ se distraiu à procura de um isqueiro.

Consta que, diante dos graves fatos narrados pela denunciada ELIZANGELA em desfavor da vítima JOSÉ LUIZ foi instaurado o Inquérito Policial nº 0018890-43.2020.8.08.0048 (IP nº 810/2020 – DPAM – Serra) e a MPU nº 0015813-26.2020.8.08.0048, sendo que ambos os feitos tramitaram inicialmente perante a 6ª Vara Criminal de Serra.

Consta que, no bojo da aludida MPU, a autoridade policial da DPAM representou pela decretação da prisão preventiva de JOSÉ LUIZ ROSA DE JESUS, tendo o d. magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra acolhido o pleito, decretando a custódia cautelar no dia 21 de outubro de 2020, tendo o respectivo mandado sido cumprido no dia 25 de outubro de 2020.

Consta que, no dia 23 de outubro de 2020, a denunciada ELIZANGELA, ao ser contatada por telefone pela escrivã da DPAM Serra para complementação das informações anteriormente prestadas, afirmou que ficou impedida de sair do local dos fatos por pouco tempo, em suas palavras, “coisas de minutos”, embora continuasse afirmando que foi impedida por JOSÉ LUIZ de sair da residência dele (fl. 23).

Ocorre que, no curso do IP nº 0018890-43.2020.8.08.0048, após a prisão de JOSÉ LUIZ, a denunciada ELIZANGELA prestou novo depoimento, o qual contradizia os anteriores, afirmando que a vítima JOSÉ LUIZ não a manteve em cárcere privado, tendo, ainda, manifestado o desejo de se retratar da representação criminal, alegando que está arrependida e que JOSÉ LUIZ é trabalhador e boa pessoa (fl. 32).

Além disso, durante as diligências investigativas, foi colhido o depoimento de JHON LENON DE SOUZA LOPES, ex-genro da denunciada ELIZANGELA, o qual afirmou que não presenciou os fatos e que quando chegou ao local dos fatos, apenas viu a dita denunciada saindo da residência da vítima JOSÉ LUIZ chorando (fl. 24).

Consta dos autos também os depoimentos das testemunhas oculares ISAEL MARTINS MONTEIRO e MARILEIDE MARQUES DOS SANTOS, que são vizinhos da vítima JOSÉ LUIZ e afirmaram que estiveram no local dos fatos após terem recebido ligações da referida vítima pedindo ajuda, pois a denunciada ELIZANGELA estaria quebrando tudo em seu galpão. Esclareceram que, ao chegarem ao local, notaram que a denunciada ELIZANGELA estava no interior do galpão quebrando vários objetos, tendo ela agredido o ex-companheiro com socos e arranhões, além de tê-lo difamado (fls. 34/34v e 37/37v).

Consta que, em virtude das provas produzidas no bojo do presente IP, que comprovam serem falsas as alegações feitas pela denunciada ELIZANGELA, a prisão preventiva da vítima JOSÉ LUIZ foi revogada, no dia 18 de novembro de 2020, nos autos da MPU supraindicada.

Consta que, inquirida em sede policial (fls. 56/57), a vítima JOSÉ LUIZ negou veementemente a prática dos fatos a ele imputados pela denunciada ELIZANGELA, afirmando que o conflito ocorrido entre ambos no dia 02 de outubro de 2020 decorreu de uma crise de ciúmes iniciada pela denunciada, a qual quebrou a vitrine de vidro que estava no interior do imóvel da vítima, conforme registros fotográficos juntados às fls. 49/53. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de primeiro grau de jurisdição
condenou
a recorrente nas sanções do
artigo 339,
caput
, do Código Penal
, à pena final de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no ID 13032981, requer a absolvição da apelante quanto ao crime pelo qual fora condenada, alegando a ausência de elemento subjetivo para a configuração do delito.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal da denunciação caluniosa, contido no artigo 339, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial,
de processo judicial,
instauração de investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente
.

Dito isso, no caso, a defesa sustenta a ausência de dolo específico, por parte da recorrente, de imputar a alguém delito que saiba ser inocente, visto que a ré agiu após desentendimento com seu companheiro, bem como informou estar sob efeito de remédios e em surto, sem sequer lembrar da época dos fatos.

Aduz, nessa linha intelectiva, que a paciente foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, “episódio atual maníaco com sintomas psicóticos”, razão pela qual, estando com a saúde mental debilitada, não há indicação de má-fé no sentido de imputar crime ao companheiro sabendo de sua inocência.

Não obstante tal tese, não assiste razão à defesa.

No caso, verifica-se que a própria denunciada confessou o crime em juízo, afirmando que registrou o boletim de ocorrência na delegacia objetivando se reconciliar com o ex-companheiro e não imaginou que
ele
seria preso. Contudo, declarou que não se lembra dos detalhes do fato, ao passo que fazia uso de medicação controlada para tratar seus problemas psicológicos, tendo juntado laudo médico em audiência. Salientou, por sua vez, que nunca ficou em cárcere privado.

Nesse
ponto
, para que seja demonstrada a ausência de dolo da apelante, em razão de alegado transtorno mental, é imprescindível laudo pericial nesse sentido, atestando
tal transtorno
ao tempo da ação ou da omissão, não bastando a mera declaração neste sentido.

Desse modo, a juntada de laudo médico atestando o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar mais de dois anos após os fatos (fl. 149 dos autos físicos) não afasta a necessidade de laudo pericial para comprovar que, em razão da moléstia, a acusada era incapaz, ao tempo do fato, de entender a ilicitude de sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento, de modo a afastar o dolo de sua conduta.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº º 11.340/2006. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Não conhecimento. Pretensão defensiva já atendida pela sentença. Inexiste interesse recursal. 2) pedido de absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, ante a ausência de dolo. Desprovimento. Autoria e materialidade comprovadas aos autos. Réu que afirma que estava ciente da medida protetiva de urgência vigente, mas mesmo assim foi à residência da vítima. Palavra da vítima assume grande importância, sendo preponderante para ensejar o Decreto condenatório, sobretudo quando arrimada em outras provas, como é o caso dos autos. Depoimentos de guardas municipais que corroboram a palavra da vítima. Réu que asseverou em juízo ter ciência que não poderia se aproximar da vítima.
Aventado uso de medicação controlada que em nada lhe socorre, inexistindo demonstração de que esta alterou a capacidade de discernimento do apelante. Ônus da defesa para prova (art. 156, CPP)
. Condenação mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJPR; ApCr 0002802-45.2023.8.16.0033; Pinhais; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 30/11/2024; DJPR 01/12/2024).

[...]
A despeito de o acusado fazer tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada, somente é possível o reconhecimento da inimputabilidade do acusado mediante a realização de perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente
.
[...]
(TRF 4ª R.; ACR 5008671-11.2020.4.04.7005; PR; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Bianca Georgia Cruz Arenhart; Julg. 17/10/2023; Publ. PJe 17/10/2023).

Ademais,
não tendo a defesa solicitado a instauração de incidente de insanidade mental em momento oportuno, ônus que lhe competia, não é possível reconhecer o comprometimento da saúde mental da recorrente em sede de apelação criminal.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios. Vejamos:

[...]
Semi-imputabilidade arguida pela defesa nas razões recursais. Instauração do incidente de insanidade mental que não foi requerida em tempo oportuno. Preclusão temporal reconhecida.

[...]
(TJSP; ACr 1500623-40.2021.8.26.0297; Jales; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 14/03/2025).

[...]
considerando a ausência de elementos probatórios que indiquem fundada dúvida sobre a sanidade mental do réu, a ausência de requerimentos tempestivos da defesa para a instauração do incidente de insanidade mental, a ausência de relação entre o diagnóstico atual e o momento do fato, é descabida a realização da perícia neste momento processual
.
[...]
(TJRS; ACr 5014785-87.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 27/02/2025; DJERS 08/03/2025).

Portanto, inexistindo dúvidas acerca do dolo na conduta da ré, não posse ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 339, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para,
no mérito,

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)